Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730655-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA GONÇALVES GARÇONE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JANAINA GONÇALVES GARÇONE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário (Proc. no 0732062-09.2025.8.07.0001) movido em face de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A, indeferiu a tutela antecipada que almejava que os réus, ora agravados, se abstivessem de praticar descontos superiores a 30% (limitando as parcelas a R$3.243,23) ou, subsidiariamente, 35% (limitando as parcelas a R$2.352,18) de seus rendimentos líquidos, com estipulação de multa por débito indevido. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241293251 – autos principais): Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário, com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por JANAINA GONCALVES GARCONE em face do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A.. A autora, servidora pública, narra que o montante atualmente cobrado pelos empréstimos consignados junto aos réus excede seu limite consignável (30%-35% de seus rendimentos líquidos), gerando onerosidade excessiva e vantagem desproporcional. Afirma que as cláusulas contratuais de vencimento final devem ser revisadas para adequar a margem consignável ao limite legal, a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual e garantir o princípio da dignidade da pessoa humana e a prática do crédito responsável. A inicial foi acompanhada de documentos que atestam a condição da autora, como carteira de identidade, declaração de hipossuficiência, contracheque de maio de 2025, e comprovantes de despesas básicas. Foram juntados contratos de empréstimos consignados com o Banco do Brasil (no 257.173 e no 394.064) e com o Banco Itaú Consignado S.A. (no 61712783), além de uma operação CDC com o Banco do Brasil (no 519.100.325). A autora alega que seu salário líquido em maio de 2025 foi de R$8.793,66, e que após as despesas básicas e um débito em conta corrente do Banco do Brasil (R$1.687,90), restam-lhe apenas R$788,54, o que corresponde a 3,96% de seu salário bruto, evidenciando sua hipossuficiência processual e o risco à sua sobrevivência. Demonstra que a soma dos empréstimos consignados (R$8.625,56) e da operação CDC (R$1.687,90) totaliza R$10.313,46, comprometendo 57,48% de sua remuneração líquida. A requerente pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi deferida. Requer a exibição do contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan S.A. (parcelas de R$136,23), documento que não possui. Em relação à tutela de urgência, fundamenta seu pedido no art. 300 do Código de Processo Civil, alegando probabilidade do direito com base no art. 6o, V, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no art. 2o da Lei 14.509/2022, que limitam os descontos a 35% de rendimentos líquidos. O perigo de dano seria evidente pelo comprometimento de quase 60% de sua renda líquida. A autora sustenta, ainda, que a medida é plenamente reversível. A autora requer a concessão da tutela de urgência para que os réus se abstenham de praticar descontos superiores a 30% (limitando as parcelas a R$3.243,23) ou, subsidiariamente, 35% (limitando as parcelas a R$2.352,18) de seus rendimentos líquidos, com estipulação de multa por débito indevido. Após decisão anterior, a autora apresentou Emenda à Inicial, esclarecendo que a presente demanda se trata de ação revisional de contrato bancário, e não de um processo de repactuação de dívidas nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC. Adicionalmente, argumenta que o conceito de "mínimo existencial" para fins do caso em tela deve ser o da doutrina consumerista, não o de R$600,00 previsto no Decreto n. 11.150/2022, o qual considera inconstitucional. A requerente também dedica sua argumentação para justificar o afastamento da aplicação do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados. Para tanto, cita precedentes deste Tribunal que relativizam esse entendimento em situações de superendividamento, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. É o relatório. DECIDO. De início, recebo a emenda à inicial e passo à análise do pedido de tutela de urgência. O pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a narrativa da autora, corroborada pelos documentos que instruem a inicial e a emenda, revela uma situação financeira preocupante e um significativo comprometimento de sua renda, o que, em tese, poderia configurar o perigo de dano. O comprometimento de mais de 57% de sua remuneração líquida com débitos de empréstimos, somado às despesas essenciais, indica que a autora está com um valor muito reduzido para sua subsistência, o que é um indício de risco à sua dignidade. Contudo, quanto à probabilidade do direito, entendo que a matéria debatida, especialmente a tese de afastamento ou relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, demanda uma análise aprofundada dos fatos e a necessária dilação probatória. A autora postula a revisão de contratos bancários e a limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente, invocando exceções a entendimentos jurisprudenciais consolidados. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ estabelece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que seja conta salário, desde que haja prévia autorização do mutuário e que esta perdure. Embora a requerente apresente precedentes do TJDFT que admitem a relativização desse entendimento em casos excepcionais de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, a aplicação de tal relativização a este caso concreto não se mostra suficiente em sede de cognição sumária. A própria autora, na emenda à inicial, diverge da definição de "mínimo existencial" estabelecida pelo Decreto n. 11.150/2022 (R$600,00), optando por um conceito mais amplo da doutrina consumerista. Tal divergência conceitual, somada à complexidade da avaliação da efetiva capacidade de pagamento e do real impacto dos múltiplos empréstimos na totalidade da renda da devedora, exige a instauração do contraditório e a produção de provas pelas partes. A precisão dos cálculos e a natureza de cada operação (consignado, CDC, etc.) bem como as autorizações concedidas pela autora aos réus, precisam ser cabalmente demonstradas e contra-argumentadas. Ademais, a própria petição inicial e sua emenda apresentam uma certa ambiguidade nos valores pleiteados para a limitação, ora referindo-se aos limites consignáveis (30% ou 35%) como montantes totais, ora indicando os valores de R$3.243,23 e R$2.352,18 como o excedente a ser limitado. Essa imprecisão na delimitação do pedido liminar corrobora a necessidade de um exame mais detido dos contratos e da situação financeira da autora, o que só é possível após a devida instrução processual. A concessão de uma medida de urgência com tal impacto nos contratos firmados poderia implicar em um juízo de mérito prematuro, sem que os réus tivessem a oportunidade de apresentar suas defesas e provas, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. As exceções ao Tema 1.085 do STJ, ainda que reconhecidas em algumas instâncias, são aplicadas casuisticamente, após uma ponderação exauriente da situação, o que não é possível nesta fase processual. Diante do exposto, e considerando que a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ em sede liminar e à definição precisa do "mínimo existencial" na situação concreta, demanda maior dilação probatória, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Citem-se os réus para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, devendo o Banco Pan S.A. juntar o contrato de empréstimo consignado com a autora, no momento de sua defesa. I. Nas razões recursais (ID 74425776), a agravante busca a reforma da decisão para que haja a limitação dos descontos de empréstimos consignados e de uma operação de CDC em sua remuneração, que a agravante almeja reduzir para 30% ou 35% de sua renda líquida, sustentando, em suma, que sua remuneração está gravemente comprometida, com mais de 57% de sua renda líquida destinada a débitos de empréstimos, e que, ao considerar despesas essenciais, o comprometimento total atinge 92,69%, e que tal situação configura superendividamento e violaria seu mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC), bem como o direito ao crédito responsável (art. 6o, XI e XII do CDC). Nesse contexto, contesta a fundamentação da decisão de origem sobre a ambiguidade de seus pedidos, esclarecendo que a solicitação de limitação em 30% ou 35% é uma formulação de pedidos subsidiários, permitida pelo art. 326 do CPC, não havendo imprecisão. Também argumenta que o juízo a quo ignorou a jurisprudência pacífica do TJDFT que admite a limitação de descontos quando a margem consignável é extrapolada. Sustenta que o Tema 1.085 do STJ não impede a análise da abusividade dos descontos em casos concretos que afetem o mínimo existencial e a dignidade humana do consumidor, especialmente em face da função social dos contratos e da necessidade de proteger o consumidor do superendividamento. Além disso, destaca ser servidora pública federal, submetida a um regime jurídico distinto do utilizado como base para o Tema 1.085, o que reforçaria a inaplicabilidade irrestrita. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, ante o risco à própria sobrevivência da autora. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ativo para que os agravados sejam impedidos de efetuar descontos de empréstimos consignados acima de 30% da remuneração líquida (R$ 5.382,33) ou, subsidiariamente, solicita a limitação a 35% (R$ 6.279,38) e, no mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada, para que seja determinada a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e da operação CDC aos percentuais de 30% ou 35% de seus rendimentos líquidos. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela autora, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir os bancos/réus, ora agravados, a limitar dos descontos dos empréstimos consignados e da operação CDC aos percentuais de 30% ou 35% de seus rendimentos líquidos. Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Acerca da limitação dos descontos de empréstimos compulsórios em folha de pagamento, dispõe o art. 2o da Lei 14.509/2022 que “Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)”. Este Tribunal vem entendendo que o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, consoante precedentes do STJ, bem como que o contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária, não cabendo ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, assim como desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. INCIDÊNCIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 70% DOS RENDIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS QUE NÃO SE SUJEITAM AO LIMITE CONSIGNÁVEL. STJ. TEMA 1085. APLICAÇÃO. 1. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. A norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 3. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 4. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 5. A mera revogação da autorização para os descontos realizados em conta corrente, em momento posterior aos contratos de mútuo bancário celebrados e sem a apresentação de um plano para pagamento, configuraria flagrante moratória desprovida de embasamento legal. 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1929640, 0722277-60.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (Grifo nosso) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela antecipada requerida em caráter antecedente que indeferiu o requerimento de limitação de descontos em conta corrente e contracheque a trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados na folha de pagamento e conta salário da agravante decorrentes de mútuos feneratícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. 4. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. 5. A interpretação conjunta do art. 116, § 2o, da Lei Distrital n. 840/2011 e do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022 permite inferir que os empréstimos consignados limitam-se em trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta do servidor público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos obedecem a margem consignável”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; Lei Distrital no 840/2011, art. 116, § 2o; Lei no 14.509/2022, art. 2o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922486, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1527316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4.2.2020. (Acórdão 1983303, 0752999-77.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (grifo nosso) DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO OBSERVADA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. CONFORMAÇÃO AO LIMITE PERMITIDO. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI no 14.509/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DA NORMA ANTERIOR. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA URGENTE DE CÁRATER ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o contrato de mútuo firmado por servidor público federal sido formalizado anteriormente à vigência da Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, ressoa inviável que seja alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, do aludido normativo, devendo a controvérsia ser resolvida estabelecida entre mutuante e mutuário, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato. 2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade. 3. Aferido que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, não alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, porquanto observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, não sobeja viável a limitação das parcelas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei Complementar no 8.112/90, art. 45; Decreto no 8.690/16, art. 5o e Lei no 14.131/21, art. 1o), no ambiente de tutela provisória, diante da ausência dos pressupostos necessários ao seu deferimento, notadamente a ausência de probabilidade do direito invocado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1732822, 0717378-53.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) (Grifo nosso) Além disso, não se verifica demonstrado, prima facie, que após os descontos compulsórios e o pagamento de todos os empréstimos contratados pela agravante, o comprometimento do mínimo existencial que ampare, excepcionalmente, as limitações dos valores das parcelas dos mútuos bancários com desconto em conta corrente e folha de pagamento. A propósito: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR DISTRITAL. DESCONTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ULTRAPASSADA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. LIMITE. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A Lei Complementar distrital 1.015/22, que alterou a Lei Complementar 840/11, autorizou o aumento do percentual de endividamento dos servidores públicos civis do Distrito Federal, passando o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal a ser de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 3. Constatado que o desconto no contracheque do servidor público distrital ultrapassa o valor da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), a redução do valor da parcela é medida que se impõe. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 5. É possível limitar, de forma excepcional, o valor das parcelas de empréstimos bancários com desconto em conta corrente, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Precedentes TJDFT. 6. Após os descontos compulsórios e o pagamento de todos os empréstimos contratados pela agravante, não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial que ampare, excepcionalmente, a limitação do valor da parcela do mútuo bancário com desconto em conta corrente. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1875378, 0704736-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) No caso, constata-se que a agravante é servidora pública federal, ocupante do cargo de Auditora Fiscal Federal pertencente ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e possui rendimento bruto mensal de R$ 26.565,31, consoante a folha de pagamento referente ao mês de maio/2025 (ID 74425783), e líquido mensal de R$ 8.793,66, muito superior, portanto, à média nacional percebida pela população brasileira. Ademais, cumpre destacar que a documentação acostada aos autos não afastou, de forma inequívoca, as dúvidas quanto à tese de afastamento ou relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, à natureza dos empréstimos concedidos e seus reais impactos na totalidade da renda da devedora. Nesse sentido, o magistrado de origem, quanto ao ponto, acertadamente e com a necessária prudência que a questão exige registrou: (...) Contudo, quanto à probabilidade do direito, entendo que a matéria debatida, especialmente a tese de afastamento ou relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, demanda uma análise aprofundada dos fatos e a necessária dilação probatória. A autora postula a revisão de contratos bancários e a limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente, invocando exceções a entendimentos jurisprudenciais consolidados. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ estabelece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que seja conta salário, desde que haja prévia autorização do mutuário e que esta perdure. Embora a requerente apresente precedentes do TJDFT que admitem a relativização desse entendimento em casos excepcionais de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, a aplicação de tal relativização a este caso concreto não se mostra suficiente em sede de cognição sumária. A própria autora, na emenda à inicial, diverge da definição de "mínimo existencial" estabelecida pelo Decreto n. 11.150/2022 (R$600,00), optando por um conceito mais amplo da doutrina consumerista. Tal divergência conceitual, somada à complexidade da avaliação da efetiva capacidade de pagamento e do real impacto dos múltiplos empréstimos na totalidade da renda da devedora, exige a instauração do contraditório e a produção de provas pelas partes. A precisão dos cálculos e a natureza de cada operação (consignado, CDC, etc.) bem como as autorizações concedidas pela autora aos réus, precisam ser cabalmente demonstradas e contra-argumentadas. (...) A concessão de uma medida de urgência com tal impacto nos contratos firmados poderia implicar em um juízo de mérito prematuro, sem que os réus tivessem a oportunidade de apresentar suas defesas e provas, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. As exceções ao Tema 1.085 do STJ, ainda que reconhecidas em algumas instâncias, são aplicadas casuisticamente, após uma ponderação exauriente da situação, o que não é possível nesta fase processual. Diante do exposto, e considerando que a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ em sede liminar e à definição precisa do "mínimo existencial" na situação concreta, demanda maior dilação probatória, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com efeito, tal situação apresentada corrobora a necessidade de um exame mais detido dos contratos e da situação financeira da autora agravante, o que só é possível após a devida instrução processual, com a maior dilação probatória demandada na origem. Sob esse prisma, não está materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Assim sendo, a identificação da natureza do contrato e, por conseguinte, da legislação aplicável dependerá de elementos adicionais, os quais deverão ser submetidos ao pleno contraditório. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[2]). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;